Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Processo : 0706891-92.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, indeferiu a tutela de urgência para que fosse concedida aposentadoria da autora, aqui agravante, por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo especial e sua conversão em aposentadoria comum. Fundamentou o juízo a quo: Com relação ao pleito para concessão de tutela de urgência, tenho que a parte busca, em verdade, o benefício de pensão por morte perante a autarquia do INSS, em decorrência do reconhecimento da união estável supostamente havida entre a autora e o falecido, incluindo-a como dependente naquele órgão. Desta forma, ainda que este seja o intuito da parte, com esteio nos documentos colacionados, verifico que a certidão de casamento no religioso (ID 40010979) não se reveste como instrumento hábil a demonstrar o direito ao provimento judicial capaz de reconhecer como inquestionável a existência de união estável entre a autora e o de cujus, sendo necessária vasta instrução probatória com o exercício do contraditório para reconhecimento da união supostamente havida. Impende ressaltar, ainda, que este juízo sequer possui competência para processar o órgão autárquico, de modo que qualquer determinação nesse sentido feriria o contraditório, a ampla defesa e estaria maculada pela incompetência absoluta deste Juízo, o que torna inviável a pretensão perseguida pela parte autora em sede de tutela de urgência, porquanto utilizara o presente feito, que tem como objeto o reconhecimento da união estável havida entre as partes, para pleitear de forma reflexa eventual benefício perante o INSS. Ressalto, todavia, que a concessão de benefícios possui regras específicas de contribuição e tempo de serviço as quais deverão ser analisadas pelo INSS, o qual por possuir caráter de Autarquia Federal atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações e eventuais recursos relativos a benefícios, conforme preceitua o art. 109, I da Constituição Federal Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Em suas razões, a agravante alega que a documentação juntada aos autos comprova o direito ao reconhecimento e dissolução da união estável. Afirma que vem passando por dificuldades financeiras e “terá a oportunidade de buscar o seu direito de receber a pensão” por morte. Declara que “o indeferimento do pedido significa dizer que a agravante não poderá usufruir de seu direito, qual seja o acesso a justiça, restando assim impedido de exercer seu direito legítimo e devido”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a união estável. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, conforme inferido pelo juízo originário, a autora-agravante busca o benefício de pensão por morte perante a autarquia do INSS, na condição de dependente, em decorrência da alegada união estável havida com o falecido. Nesse sentido, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com base em dois fundamentos: (i) a necessidade de vasta instrução probatória para comprovação da união estável supostamente havida; e (ii) a incompetência absoluta do juízo para compelir o órgão autárquico (INSS), que sequer é parte no feito, a incluir a agravante como dependente do de cujus. Contudo, a agravante insiste apenas na tese de existência de comprovação do direito pleiteado, deixando de atacar as razões da decisão, em especial a incompetência do juízo de origem para implementar a tutela de urgência requerida, descumprindo as disposições do art. 1.016 do CPC. Diversamente, modifica a argumentação em instância recursal, para que seja reconhecida liminarmente a união estável, o que não pode ser admitido. Com efeito, inviável a análise da matéria ainda não submetida ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. A propósito, os seguintes arestos: [...] 1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. 1.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. [...] 1.3. Por conta do efeito devolutivo, fixado a partir da decisão agravada, é vedado à Instância Revisora, sob pena de supressão de instância, examinar matérias que extravasem os limites objetivos do recurso correlato. [...] (AGI 0714656-56.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 10/05/2018, DJe 18/05/2018) [...] 1. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pela instância originária constitui supressão de instância. [...] (AGI 0706372-88.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 14/08/2019, DJe 21/08/2019) Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 81196383 dos autos na origem (processo n. 0703960-57.2019.8.07.0010).